Tribunal: TJPA
Processo: 0013826-38.1994.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO Nº 0013826-38.1994.8.14.0301ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: APELAÇÃO CÍVELCOMARCA: BELÉM ? PA ? 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL APELANTE(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASAADVOGADO(AS): FÁBRÍCIO DOS REIS BRANDÃO ? OAB/PA nº 11471 CLÁUDIO ESTRELA TAVARES ? OAB/PA nº 22677 APELADO(S): NELSONITA TEIXEIRA DE C. SILVA BARBALHO JOERCIO FONTENELLE BARBALHOADVOGADO(AS):MANOEL GOMES M. JÚNIOR ? OAB/PA nº 9295 PAULO HENRIQUE F. DA SILVA ? OAB/PA nº 9591 RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOE M E N TAAPELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ? CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA ? EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? INCONFORMISMO DA PARTE EXEQUENTE ? ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIENTO E NO JULGAMENTO ? ARTIGO 267 CPC/73 E SÚMULA 240 DO STJ ? NÃO APLICÁVEIS À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? SÚMULA 106 DO STJ ? TAMBÉM INAPLICÁVEL ? CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I - A pretensão de execução de dívida líquida como de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida na vigência do Código Civil de 1916 prescrevia em 20 (vinte) anos (artigo 177), sendo que, a partir da edição do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5º, inciso I). O transcurso do prazo estipulado em lei e a desídia da exequente justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente.III ? Não se aplicam ao caso concreto o artigo 267, §1º, do CPC/73 e a Súmula 240 do STJ, haja vista que dizem respeito tão somente ao abandono de causa, e não a prescrição intercorrente debatida.IV ? Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, haja vista que a culpa pela não citação dos executados dentre do prazo previsto em Lei, foi exclusiva do exequente.V ? Prescrição intercorrente declarada pelo Juízo de Primeiro Grau acertada e mantida em sede Recursal.VI ? Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 (vinte) dia do mês de outubro de 2020. Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013826-38.1994.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM - PA - 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
APELANTE(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
ADVOGADO(AS): FÁBRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - OAB/PA nº 11471
CLÁUDIO ESTRELA TAVARES - OAB/PA nº 22677
APELADO(S): NELSONITA TEIXEIRA DE C. SILVA BARBALHO
JOERCIO FONTENELLE BARBALHO
ADVOGADO(AS):MANOEL GOMES M. JÚNIOR - OAB/PA nº 9295
PAULO HENRIQUE F. DA SILVA - OAB/PA nº 9591
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
E M E N TA
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INCONFORMISMO DA PARTE EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIENTO E NO JULGAMENTO - ARTIGO 267 CPC/73 E SÚMULA 240 DO STJ - NÃO APLICÁVEIS À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SÚMULA 106 DO STJ - TAMBÉM INAPLICÁVEL - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A pretensão de execução de dívida líquida como de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida na vigência do Código Civil de 1916 prescrevia em 20 (vinte) anos (artigo 177), sendo que, a partir da edição do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5º, inciso I). O transcurso do prazo estipulado em lei e a desídia da exequente justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III - Não se aplicam ao caso concreto o artigo 267, §1º, do CPC/73 e a Súmula 240 do STJ, haja vista que dizem respeito tão somente ao abandono de causa, e não a prescrição intercorrente debatida.
IV - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, haja vista que a culpa pela não citação dos executados dentre do prazo previsto em Lei, foi exclusiva do exequente.
V - Prescrição intercorrente declarada pelo Juízo de Primeiro Grau acertada e mantida em sede Recursal.
VI - Recurso conhecido e não provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 (vinte) dia do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, contra sentença prolatada às fls. 282/283 pela MMa. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém - PA, nos autos da Ação de Execução n.º 0013826-38.1994.8.14.0301, ajuizada em desfavor de JOERCIO FONTENELLE BARBALHO e NELSONITA TEIXEIRA DE CARVALHO SILVA BARBALHO, ora Apelados, e posteriormente substituídos por MARCIA CRISTINA ZAHLUTH CENTENO, na qual foi reconhecida a prescrição do direito do Exequente, julgando o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

A Ação de Execução de fls. 03/05 foi ajuizada em 04/11/1994, tendo por objeto título executivo extrajudicial, qual seja Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, prefixo e número bancário - FRI - 92/007-6, com vencimento em 10/08/2003, no valor de Cr$ 452.494.598,00 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e oito cruzeiros), sendo o despacho ordinatório de mesma dada de emenda da prefacial.

Determinação de citação dos executados à fl. 46, proferida em 16/11/1994, e reiterada a determinação à fl. 44, ordenada em 19/04/1995.

Requerimento da exequente à fl. 67 protocolado em 17/07/1995, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Deferimento pelo Juízo à fl. 69 em 24/07/1995, da suspensão do feito por 30 (trinta) dias.

Citação da executada NELSONITA BARBALHO à fl. 78 em 27/07/1995.

Petição requerendo homologação de acordo entre exequente e executados à fl. 82, protocolada em 06/02/1996, na qual transacionaram a composição da dívida em 07 (sete) parcelas, vencendo a primeira em 10/11/1997, com fixação de honorários advocatícios, inclusive com substituição dos devedores pela senhora MARCIA CRISTINA ZAHLUTH CENTENO.

Decisão do Juízo à fl. 87 datada de 25/03/1996, em que foi arbitrado honorários advocatícios de 20%, determinando a tomada por termo do acordo entre os litigantes em cartório.

Termo de acordo entre as partes litigantes à fl. 88 datado de 26/03/1996.

Homologação do acordo por sentença à fl. 105 datado de 22/05/1997.

Petição da exequente às fls. 110/11 protocolada em 18/12/1997, para prosseguimento da execução no tocante aos honorários advocatícios fixados pelos Juízo em favor dos advogados do BASA, o que foi deferido pelo Juízo à fl. 112.

Os executados JOERCIO e NELSONITA BARBALHO foram citados à fl. 194 em 12/06/1998, da execução dos valores fixados a título de honorários advocatícios.

Penhora de terminais telefônicos dos executados à fls. 198 e 199 em 03/12/1998.

Determinação do Juízo à fl. 239 datada de 13/03/2001, para manifestação do executado acerca da avaliação de fl. 237.

Petição do exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A à fl. 249 datada de 11/12/2001, requerendo juntada de substabelecimento de novos advogados.

Petição do exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A à fl. 251 datada de 10/06/2003, com a qual juntou procuração de fls. 252/253, bem como requereu vista dos autos.

Deferimento pelo Juízo à fl. 284 datado de 17/06/2003, do requerido pelo exequente à fl. 251.

Petição dos exequentes DIANA WANDERLEY DE SOUZA E OUTROS, antigos advogados do BANCO DA AMAZÔNIA S/A às fls. 255/256 datada de 24/06/2003, em que estão sendo executados os honorários advocatícios, requerendo a intimações dos executados para manifestação sobre a avaliação dos bens de fls. 237 dos autos.

Petição dos executados JOERCIO e NELSONITA BARBALHO de fl. 259 datada de 16/03/2004, em que requereram a exclusão do polo passivo, devido a substituição pela senhora MARCIA CRISTINAZAHLUTH CENTENO no presente feito, conforme acordo formalizado à fl. 88 e homologado por sentença à fl. 105, que transitou livremente em julgado, bem como pleitearam o levantamento de penhora de fl. 199.

Petição do exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A à fl. 261 datada 01/03/2010, em que requer a juntada de substabelecimento de novos procuradores.

Petição do exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A às fls. 270/271 datada de 14/11/2012, na qual requer prosseguimento do feito e intimação de seus novos advogados.

Petição do exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A às fls. 272/273 datada de 26/09/2013, na qual informa que o feito se encontrava conclusos deste 21/09/2011, pleiteando pelo prosseguimento do feito e intimação de seus novos advogados.

Determinação do Juízo à fl. 276 datada de 12/08/2014, devido ao longo tempo paralisado, em que ordena a intimação do exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A, por carta com aviso de recebimento (AR), e por seus advogados, para dizer em 05 (cinco) dias, sobre o interesse no prosseguimento do feito, bem como sobre a prescrição, a atualização do débito e dos bens penhorados nos autos ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo com julgamento do mérito e arquivamento dos autos.

No intuito de dar cumprimento à determinação acima indicada, foi encaminhado ao Exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A carta de intimação de fl. 277 datada de 09/03/2015, via Correios, por meio de carta registrada com aviso de recebimento - AR de fl. 278, recebido na sede do exequente em 20/03/2015.

Certificado nos autos à fl. 281 em 01/06/2015, que o exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A, não se manifestou sobre o despacho de fl. 276.

Em 04/08/2015 foi prolatada Sentença às fls. 282/283, na forma dos artigos 206, §3º, e 219, §5º, do CPC/73, na qual foi declarado a prescrição intercorrente da ação de execução proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em desfavor de JOERCIO FONTENELLE BARBALHO e NELSONITA TEIXEIRA DE CARVALHO SILVA BARBALHO, ora Apelados, e posteriormente substituídos por MARCIA CRISTINA ZAHLUTH CENTENO, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com base no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, condenando ainda o exequente ao pagamento de custas processuais. Ademais, ordenou o Juízo, no que tange à execução dos honorários advocatícios exigidos por DIANA WANDERLEY DE SOUZA E OUTROS (antigos advogados do BASA), a intimação pessoal dos mesmos, por carta com aviso de recebimento (AR) no endereço de fl. 187, e por publicação no DJ, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, digam se tem interesse no prosseguimento do feito, atualizando o débito exequendo e requerendo o que entenderem cabível para o regular tramitação do feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito e arquivamento dos autos.

Houve recurso de Apelação às fls. 270/316, promovido pelo Exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A, protocolado em 18/08/2015, alegando preliminarmente que seja conhecido o presente recurso, eis que preenchidos os pressuposto de admissibilidade, e, no mérito, dar-lhe integral provimento para, reconhecer
errores in procedendo et judicando
que estão a macular a sentença de primeiro grau, invalidando esse provimento jurisdicional, determinado, consectariamente, o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que proceda ao regular processamento da ação, até final satisfação do débito exequendo.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo no dia 19/11/2015, conforme se vê da decisão de fl. 338 dos autos.

Os apelados apesar de intimados não apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação, sendo o feito encaminhado a este Tribunal para julgamento em 23/11/2016, como se observa da fl. 245/v.

Recebido o feito neste Colenda Corte de Justiça em 01/12/2016, sendo distribuído ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Manifestação do Ministério Público do segundo grau em 16/12/2016 às fls. 350/351.

Determinação de redistribuição do feito pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto em 06/03/2017 à fl. 352.

Determinação de redistribuição do feito pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira em 23/03/2017 à fl. 355.

Manifestação do Ministério Público do segundo grau em 28/07/2017 à fl. 367.

Determinação de redistribuição do feito pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior em 17/05/2019 à fl. 373.

Petição do apelado JOERCIO FONTENELLE BARBALHO protocolada em 01/10/2019 às fls. 379/381, requerendo que, por ocasião do julgamento do recurso, fosse promovida a exclusão de seu nome do polo passivo da demanda e por via de consequência o levantamento da penhora de seu título de sócio remido da Assembleia Paraense.

Feito redistribuído a minha relatoria em 20/07/2020 à fl. 381/v.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença combatida julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Depreende-se dos autos que as partes BANCO DA AMZÔNIA S/A - BASA, JOERCIO FONTENELLE BARBALHO e NELSONITA TEIXEIRA DE CARVALHO SILVA BARBALHO firmaram contrato, a saber: Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, com emissão em
28/05/1992
e com vencimento em
10/08/2003
(fls. 17/22), contudo, referido contrato teve seu vencimento antecipado para 04/11/1994, data em que foi proposta a presente ação de execução, ante o descumprimento de cláusulas contratuais.

O prazo prescricional às pretensões como a dos autos, sob a égide do Código Civil de 1916, era o previsto no artigo 177, qual seja, o prazo comum vintenário, assim dispunha:
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. (Reda
ç¿
o dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955)

Entretanto, com a vigência do Novo Código Civil de 2002, o lapso prescricional foi reduzido, já que o legislador optou por limitar a 5 (cinco) anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme se vê:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
(...)

Com efeito, muito embora a obrigação tenha como vencimento 10/08/2003, ou seja, já na vigência do Código Civil de 2002 (11.01.2003), o prazo vintenário previsto no Código Civil revogado de 1916, não pode ser aplicado na espécie, pois incide sobre a presente demanda a regra de transição prevista no artigo 2.028 no Código Civil de 2002.

Observa-se:
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Deste modo, considerando que não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada deve-se aplicar o prazo prescricional estabelecido pelo código novo. Sendo assim, o prazo aplicável é o da lei nova, 5 (cinco) anos, em razão do artigo 206, §5º, I, do CC/2002.

Sobre o assunto diz a Jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO: incidência do art. 177, do Código Civil/1916 c/c o art. 2.028, do Código Civil vigente.
Não tendo transcorrido metade do prazo prescricional entre a data do vencimento da dívida e a entrada em vigor do novo Código, deve incidir o prazo de 05 anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil vigente, sendo o termo inicial para a contagem do prazo a data da entrado em vigor do atual Código Civil.
JUROS DE MORA: tratando-se de mora ex re, desnecessário constituir o devedor em mora, incidindo desde o inadimplemento. CORREÇÃO MONETÁRIA: deve incidir desde o vencimento de cada parcela da dívida. Negaram provimento ao apelo. Unânime¿. (Apelação Cível Nº 70025931007, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 05/07/2010) (grifos meus)
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL / CAPITAL DE GIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Legitimidade passiva: Verificada a legitimidade do Estado para a cobrança de valores relativos a contrato originalmente firmado com o Banrisul S/A, por ter havido cessão de direitos com previsão em cláusula respectiva com a qual anuiu o devedor. Cerceamento de defesa: Desnecessidade de produção de prova pericial no caso de ações em que se discute a legalidade de cláusulas contratuais bancárias. Matéria exclusivamente de direito. Desprovimento do agravo retido
.
Prescrição
:
Aplicável ao caso, conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC/02, o qual só começa a correr a contar da vigência daquele Diploma. Pretensão de cobrança não prescrita
.
Juros remuneratórios: Ausência de ilegalidade da taxa de juros aplicada no contrato bancário firmado entre as partes, porquanto pactuada nos limites da média de mercado. Entendimento pacificado no âmbito do STJ. Precedentes da Câmara. Comissão de permanência: A comissão de permanência, dada sua natureza similar a uma cláusula penal, só pode ser exigida durante o período de inadimplência e de forma isolada, afastada a cobrança conjunta de juros, remuneratórios e moratórios, bem como da correção monetária no período. Precedentes deste Órgão Fracionário. Multa: A multa, no caso de contratos bancários, é devida em percentual de 2%. Art. 52, § 1º, do CDC. Juros moratórios: Fixação em 1% ao ano, pois aplicável, no caso de Nota de Crédito Comercial, o art. 5º da Lei n. 6.840/80 c/c art. 5º, parágrafo único do Decreto-Lei n. 413/69. Sucumbência: Ausência de decaimento mínimo por parte do Estado, devendo este arcar com o pagamento dos honorários devidos ao patrono do réu-embargante. Em se tratando de cartório judicial estatizado, descabe a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, nos termos do que dispõe o artigo 12, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.121/85. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS¿. (Apelação Cível Nº 70034268458, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/10/2010) (grifos meus)

No caso dos autos, temos: Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, com emissão em
28/05/1992
e vencimento em
10/08/2003
(fls. 17/22).

Assim, o termo final do prazo prescricional da obrigação acima transcrita findaria em
10/08/2008
. A presente demanda foi ajuizada em
04/11/1994,
(fl. 02), ante a antecipação da dívida.

Assim, não tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (CC/1916) deve-se aplicar o prazo prescricional estabelecido pelo código novo (CC/2002), ou seja, de 5 (cinco) anos, em razão do artigo 206, §5º, I, do CC/2002.

No caso concreto, vislumbro a prescrição intercorrente como sentenciou o Juízo de Primeiro Grau, conforme se vê.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o fenômeno jurídico que extingue a pretensão executória diante da inércia de movimentação eficaz do processo já instaurado, pelo lapso temporal previsto em lei para o exercício da pretensão do direito material (Súmula 150/STF). Pressupõe, assim, a inércia do exequente e o transcurso do prazo prescricional durante a tramitação do processo executório.

Sobre o tema, é oportuno destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior:
Acontece que a eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de duração razoável do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (
CF
, art.
5º
,
LXXVIII
). Tampouco, se pode admitir que a inércia do credor, qualquer que seja sua causa, redunde em tornar imprescritível uma obrigação patrimonial. O sistema de prescrição, adotado por nosso ordenamento jurídico, é incompatível com pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nem mesmo subordina a prescrição civil a algum tipo de culpa por parte do credor na determinação da inércia no exercício da pretensão. A prescrição, salvo os casos legais de suspensão ou interrupção, flui objetivamente, pelo simples decurso do tempo. Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. Poder-se-ia objetar que, interrompida pela citação, a prescrição somente voltaria a correr depois de encerrado o processo (Cód. Civil, art. 202, parágrafo único). A regra, no entanto, pressupõe processo que esteja em andamento regular, não aquele que, anomalamente, tenha sido acometido de paralisação por longo tempo, isto é, por tempo superior àquele em que a obrigação seria atingida pela prescrição (
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. II, 46ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 490-491).

Nesse contexto, como sabido, a prescrição intercorrente não possuía previsão no Código de Processo Civil de 1973, e sua construção jurisprudencial se baseia na aplicação da Súmula n.º 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo do direito de pretensão do direito material.

Veja a Súmula 150 do STF:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Sobre a questão a Jurisprudência assim se reporta:
3. Como assentado na decisão agravada, o Tribunal
a quo
decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou que a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação (Súmula 150 deste Supremo Tribunal). Nesse sentido: (...) (AGO 408-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 27.6.2003). (...) Concluir de forma diversa do que decidido pelas instâncias originárias demandaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei 4.717/1965)¿[ARE 732.027 AgR, rel. min.
Cármen Lúcia
, 2ª T, j. 7-5-2013
,
DJ
de 10-6-2013.]

No caso concreto dos autos, sobressai aos olhos o fato de que o banco recorrente se conduziu com desídia, permanecendo inerte, sem impulsionar o processo de execução por cerca de 20 (vinte) anos.

A fim de proceder à análise da prescrição intercorrente, necessário estabelecer a cronologia dos fatos ocorridos na origem:

Verifica-se que foi proposta a ação em 04/11/1994 (fl. 02), contudo até a data da sentença de primeiro grau em 04/08/2015 (fls. 282/283), mesmo após decorrido mais de 20 (vinte) anos, nunca houve penhora de bens dos executados, muito menos a presente demanda foi suspensa.

Mesmo levando-se em consideração que a citação válida interrompe a prescrição (art. 219 do CPC/73), eis que somente a executada NELSONITA BARBALHO, conforme se vê à fl. 78, foi devidamente cintada em 27/06/1995, renascendo daí o prazo para contagem do prazo prescricional e tendo já sido contabilizado mas de 05 (cinco) anos entre a data da citação (27/06/1995) e a prolação da sentença (04/08/2015), deve a prescrição ser reconhecida.

Compulsando os autos, também se verifica que não foi realizada a citação do réu JOERCIO BARBALHO, e que esta constitui requisito de validade da ação, incumbindo à parte autora promovê-la nos prazos prescritos no artigo 219 e parágrafos do Código de Processo Civil de 1973.

A simples proposição da ação de execução por si só, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, devendo a relação jurídica aperfeiçoar-se com a citação válida do executado, nos termos do artigo 219, § 4º do CPC/73.

Ocorre que até a data da sentença, 04/08/2015, o autor/apelante não tinha conseguido promover a citação do réu, assim, embora a interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a teor do que dispõe o artigo 202, inciso I do CC/2002, a citação válida é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia, e como no presente caso, não ocorrera o cumprimento do despacho que ordenou a citação (fl. 46 ), não há que se falar em interrupção do lapso temporal, tendo o tempo consumido o direito da autora, já que o requerente/apelante não se desincumbiu do dever de promover a citação da parte requerida.

Releva destacar o fato de que, mesmo após a citação da executada NELSONITA BARBALHO em 27/07/1995 (fl. 78), o feito não foi suspenso a requerimento de nenhuma das partes, prosseguindo-se até o dia 12/08/2014 (fl. 276), em que o Juízo determina ao exequente fosse intimado sobre o prosseguimento da demanda, bem como da prescrição, mesmo assim, não intentou nenhum movimento no sentido de promover o prosseguimento normal ao feito executório, quedando-se inerte sobre o despacho do Juízo de fl. 276 conforme certidão de fl. 281, tendo então o Juízo sentenciado o feito em 04/08/2015 (fls. 282/283), extinguindo o feito pela prescrição.

Logo, constata-se que o processo se manteve paralisado, sem qualquer manifestação da instituição financeira, por cerca de 20 (vinte) anos.

Importante frisar, ainda, que o exequente foi intimado, por carta com aviso de recebimento (AR), e por seus advogados, para falar em 05 (cinco) dias, sobre o interesse no prosseguimento do feito, bem como sobre a prescrição, a atualização do débito e dos bens penhorados nos autos ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo com julgamento do mérito e arquivamento dos autos, que, por si só, é o bastante ao exequente para agir e praticar atos tendentes ao andamento útil do processo.

Destaca-se que afastar o reconhecimento da prescrição pela ausência de intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, quando ele foi devidamente intimado para dar andamento ao processo, é premiar a conduta desidiosa do credor, parte que deveria ser a maior interessada no regular processamento da demanda, visando à satisfação da execução.

Dessa maneira, considerando que o processo permaneceu paralisado por 20 (vinte) anos, situação que demonstra a desídia do banco na condução do processo que deu causa, visualiza-se, portanto, a necessidade de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com arrimo no artigo 206, § 5º, I, CC/2002 e na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, vez que a paralisação do mesmo deu-se por prazo superior ao da prescrição para ação de execução dos títulos em que se funda (cinco anos).

Conforme já consignado, a suspensão do processo de execução pela citação válida ou não do executado, não pode conduzir a paralisação perpétua do processo, haja vista a inércia da exequente, que nem mesmo se preocupou em indicar bens dos executados a penhora, nem mesmo pediu para que o feito fosse suspenso, deixando o tempo consumir o seu direito, e quando intimado a se manifestar sobre a prescrição, mesmo assim quedou-se inerte, não tendo o juízo de primeiro grau outra saída a não ser extinguir o feito pela prescrição, sob pena de causar injustificável insegurança jurídica.

Competindo exclusivamente ao exequente promover os atos necessários ao prosseguimento eficaz da execução, enquanto vigente o CPC de 1973, a paralisação do processo, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória do título, acarreta inexoravelmente a prescrição intercorrente, independentemente de intimação ao credor para dar andamento ao feito.

Neste sentido, a Jurisprudência assim leciona:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PROCESSO QUE FICOU PARALISADO POR MAIS DE 13 (TREZE) ANOS POR DESÍDIA DA EXEQUENTE. PEDIDO DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA POSTULADO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916
.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, PASSOU A SER DE 5 (CINCO) ANOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 206, § 5º, INCISO I, E 2.028, AMBOS DO NOVO DIPLOMA LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão de execução de dívida líquida constante de instrumento público emitido na vigência do Código Civil de 1916 prescrevia em 20 (vinte) anos (artigo 177), sendo que, a partir da edição do Código Civil atual, o prazo prescricional passou a ser de 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5º, inciso I). 2. O transcurso do prazo estipulado em lei e a desídia da exequente justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.094776-3, de Blumenau, rel. Des. Jânio Machado, j. 05-03-2015). (grifos meus)

Noutro passo, registra-se serem inaplicáveis à espécie dos autos o artigo 267, §1º, do CPC/73 e a Súmula nº 240 do STJ, que dizem respeito tão somente ao abandono de causa, e não à prescrição intercorrente.

Por fim, a ventilada aplicação da Súmula 106 do STJ, impõe a necessidade de perquirir sobre a participação do Poder Judiciário para a demora da citação da parte executada, ora apelada.

Nesse desiderato, verifico que a presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 04/11/1994 (fl. 02), tento o Juízo de primeiro grau determinado a citação dos executados em 16/11/1994 (fl. 46), citada a executada NELSONITA em 27/06/1995 (fl. 78), enquanto que o executado JOERCIO nunca foi citado, ficando o processo sem movimentação até 14/11/2012 (fls. 270/271). Em seguida até 26/09/2013 (fls. 272/273), momento em que o exequente pediu o prosseguimento do feito e habilitou advogado, sendo determinada a intimação do BANCO DA AMAZÔNIA para falar sobre a execução e sua prescrição, sendo o exequente intimado por AR em 20/03/2015 (fl. 278), não havendo manifestação (fl. 281), tendo o Juízo sentenciado o feito (fls. 282/283). Conforme se vê da sequencial processual acima, o exequente só veio peticionar nos autos em 14/11/2012 quando a execução já estava prescrita.

Essa situação deixa patente que o transcurso do lapso prescricional se deu bem mais por culpa do exequente, ora recorrente, do que em face dos mecanismos do Judiciário.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Amazonas já decidiu pela culpa do Exequente para afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ. Abaixo segue o julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS COBRANÇAS PLEITEADAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
I - Ausente a citação válida do devedor no prazo de 10 (dez) dias, não se operou, portanto, a interrupção do prazo prescricional aplicável à espécie, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC; II - Não há que se falar em morosidade do mecanismo da Justiça e, em consequência, na aplicação do enunciado sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, se a demora no ato citatório deu-se por exclusiva dificuldade do autor para encontrar o devedor, a despeito das diversas diligências empreendidas;
III - Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. (TJ-AM - AI: 40022075220198040000 AM 4002207-52.2019.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/09/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2020) (grifos meus)

Diante destas ponderações, reputa-se acertada a sentença hostilizada por via da apelação em exame, de sorte que sua manutenção é medida que se impõe, posto que está demonstrada claramente nos autos, a inércia da exequente e o simultâneo transcurso do prazo de prescrição intercorrente enquanto em vigor o CPC de 73, motivo pelo qual NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO.

Quanto ao pleito do executado JOERCIO FONTINELLE BARBALHO constante de fls. 379/381, no qual requer por ocasião do julgamento do presente recurso, fosse determinado a exclusão do mesmo do polo passivo do processo, por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC de 2015, e por consequência o levantamento da penhora do título de sócio remido do Clube Social Assembleia Paraense nº TPR nº 079, identificado à fl. 199, de propriedade do apelado, expedindo-se o que se fizer necessário ao cumprimento da ordem, observo que o referido bem não foi penhorado nos autos de execução proposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA contra os executados NELSONITA e JOERCIO BARBALHO, e sim na execução promovida pelos advogados da Instituição Financeira, ou seja, DIANA WANDERLEY DE SOUZA e outros (petição de fls. 187/189), contra os executados NELSONITA, JOERCIO e MARCIA CRISTINA ZAHLUTH CENTENO, cobrando honorários advocatícios fixados, conforme decisão de fl. 87 do feito.

Assim, deve o pleito ser indeferido, para não usurpar do Juízo de primeiro grau, o qual deveria analisar e decidir a questão, mesmo porque o executado ora recorrido, não interpôs recurso apropriado para rever a controvérsia.

É como voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora